Tribunal: STF
Processo: ACO 2421
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO CADPREV. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que não é possível a utilização de procedimento administrativo como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de usurpação da função jurisdicional do próprio Supremo Tribunal Federal.



    II – A suspensão de que trata o art. 1035, § 5º, do CPC não alcança os processos originários desta Suprema Corte.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.